Tribunal: TJMT
Processo: 1016656-38.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016656-38.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. P. R. - CPF: 117.225.291-21 (APELADO), DEOLINDO GABRIEL DE GODOI NETO - CPF: 060.215.921-07 (ADVOGADO), CRISTIANE RUFINO PIMENTEL - CPF: 036.755.331-74 (APELADO), ASTEC INCLUSAO ASSISTIVA LTDA - CNPJ: 24.312.968/0001-11 (APELANTE), JANIO DE CARVALHO SILVA - CPF: 196.730.018-63 (ADVOGADO), CRISTIANE RUFINO PIMENTEL - CPF: 036.755.331-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE EQUIPAMENTO TERAPÊUTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou preliminar e julgou parcialmente procedente ação para confirmar tutela de urgência de entrega de equipamento terapêutico (Parapodium) e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2.

Fato relevante. Consumidor menor, portador de doença grave, adquiriu equipamento essencial ao tratamento, não entregue no prazo contratado.

3.

Decisão anterior. Sentença reconheceu falha na prestação do serviço e fixou indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso na entrega de equipamento terapêutico caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil; e (ii) saber se é devida indenização por dano moral e se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva.

6.

Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos. Fatos atribuídos à fabricante não afastam a responsabilidade do fornecedor.

7.

Restou comprovado atraso significativo na entrega do produto, com descumprimento da oferta. Configura falha na prestação do serviço.

8.

O equipamento possui finalidade terapêutica e destina-se a criança com doença grave. A demora extrapola o mero inadimplemento contratual.

9.

A privação prolongada de equipamento essencial à saúde atinge a dignidade do consumidor. Dano moral configurado.

10.

O valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inexistência de excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O atraso injustificado na entrega de equipamento terapêutico essencial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil do fornecedor. 2. A privação de equipamento necessário ao tratamento de criança portadora de doença grave configura dano moral indenizável. 3. O fornecedor responde objetivamente pelos riscos da cadeia de consumo, não podendo transferi-los ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7o, p.u., 14 e 18; CC, art. 927; CPC, art. 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por ASTEC INCLUSÃO ASSISTIVA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
M. P. R.
, menor impúbere representado por sua genitora, CRISTIANE RUFINO PIMENTEL
, que r
ejeit
ou a
preliminar de ilegitimidade ativa
e

julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais,
confirm
ando
a tutela de urgência anteriormente deferida
para
entrega do
equipamento denominado
Parapodium
,
adquirido pelo autor, e
conden
ou
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
.

Sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil, sob o argumento de que o prazo estimado para entrega do produto seria de aproximadamente 65 dias úteis e que eventual atraso decorreu de fato imputável à fabricante do equipamento. Aduz, ainda, que não houve comprovação de prescrição médica específica nem de agravamento do estado de saúde do autor em razão do atraso na entrega. Afirma que o mero
descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, requerendo o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Em
contrarrazões, o apelado sustenta, em síntese, que o atraso na entrega do equipamento ultrapassou significativamente o prazo inicialmente estipulado, configurando falha na prestação do serviço. Afirma que a relação jurídica é de consumo e que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser transferido ao consumidor o risco decorrente de problemas na cadeia de fornecimento. Defende, ainda, a configuração do dano moral diante da privação prolongada de equipamento essencial à saúde de criança portadora de doença grave, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o atraso na entrega do equipamento denominado
Parapodium
, adquirido pelo autor para auxiliar em seu tratamento de saúde, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilização civil da fornecedora, bem como se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada na sentença.

Consta da petição inicial que o autor é portador de Síndrome de Niemann-Pick tipo A, enfermidade genética rara e grave, necessitando de cuidados especiais. Narra que, em maio de 2025, adquiriu da ré um equipamento denominado
Parapodium
, destinado a auxiliar em seu tratamento, pelo valor de R$ 4.800,00, tendo sido estipulado prazo aproximado de 60 dias para a entrega. Sustenta que o produto não foi entregue no prazo ajustado, permanecendo em atraso até o ajuizamento da ação, em novembro de 2025, circunstância que teria comprometido a adequada assistência à sua saúde. Requereu, liminarmente, a entrega do equipamento e, no mérito, a confirmação da medida e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida na mesma data (04/11/2025 - ID 347090350), determinando-se à ré a entrega do equipamento no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, bem como a realização de novas medições para adequação do aparelho.

Citada em
12/11/2025
, a ré apresentou contestação, na qual suscitou preliminar de ilegitimidade ativa do autor, ao argumento de que a aquisição do produto e o pagamento teriam sido realizados por sua genitora. Alegou, ainda, perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, sustentando que o equipamento foi entregue em 07/11/2025. No mérito, reconheceu a ocorrência de atraso, mas atribuiu o fato à fabricante do equipamento, defendendo inexistir falha na prestação do serviço e impugnando o pedido de indenização por danos morais.

Em impugnação à contestação, a parte autora refutou as preliminares e reiterou o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a entrega do equipamento somente ocorreu após a parte autora enviar mensagens insistentemente cobrando a entrega e informa-los que iria cobrar judicialmente, conforme conversas juntadas aos IDs 347090364 a 347090375.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. O autor, menor impúbere representado por sua genitora, enquadra-se no conceito de consumidor, enquanto a apelante, que comercializou o equipamento, figura como fornecedora de produto, integrando a cadeia de fornecimento.

Nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 18 do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço ou no fornecimento de produtos. Assim, eventuais entraves relacionados à fabricação, produção ou logística do equipamento integram o risco da atividade econômica desenvolvida pela apelante, não sendo oponíveis ao consumidor como causa excludente de responsabilidade.

Desse modo, não prospera a alegação de ilegitimidade ou ausência de responsabilidade da apelante sob o argumento de que o atraso teria decorrido de conduta da fabricante. Quem coloca o produto no mercado e assume a obrigação de fornecê-lo responde pelo cumprimento da oferta, não podendo transferir ao consumidor os riscos inerentes à cadeia produtiva.

No caso concreto, restou incontroverso que o autor adquiriu o equipamento
Parapodium
em maio de 2025, pelo valor de R$ 4.800,00, com promessa de entrega no prazo estimado de aproximadamente 60 dias. Contudo, o produto somente foi entregue em 07/11/2025, após o ajuizamento da demanda e o deferimento de tutela de urgência, evidenciando atraso substancial em relação ao prazo inicialmente ajustado.

Tal circunstância caracteriza falha na prestação do serviço, consubstanciada no descumprimento da oferta e na demora injustificada na entrega de produto regularmente adquirido pelo consumidor.

A conduta ilícita, portanto, encontra-se configurada no atraso injustificado no cumprimento da obrigação assumida pela fornecedora.

Quanto ao dano, observa-se que o equipamento adquirido não se tratava de bem de uso comum. Conforme descrito nos autos, o
Parapodium
é dispositivo destinado a auxiliar a manutenção da postura ortostática e contribuir para o adequado funcionamento de sistemas fisiológicos, sendo indicado para pacientes com limitações motoras e utilizado como instrumento de apoio terapêutico.

Também consta dos autos que o autor é portador de Síndrome de Niemann-Pick tipo A, enfermidade genética rara e grave, circunstância que evidencia sua condição de especial vulnerabilidade.

Nesse contexto, a aquisição do equipamento, somada à descrição de sua finalidade terapêutica e ao diagnóstico médico apresentado, revela, por presunção lógica, a necessidade de sua utilização no tratamento do infante. Ainda que não haja prescrição médica específica individualizando o produto, tal circunstância não afasta o dever da fornecedora de cumprir a oferta realizada e entregar o equipamento no prazo prometido.

Com efeito, uma vez realizada a venda, incumbe ao fornecedor cumprir a obrigação assumida, independentemente de discussão acerca da intensidade da necessidade clínica do consumidor. A utilidade terapêutica do equipamento e o contexto de saúde do autor demonstram que a demora na entrega ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

O nexo causal também se encontra presente, pois o prejuízo experimentado decorre diretamente da conduta da apelante, consistente no atraso injustificado na entrega de equipamento destinado ao tratamento de criança portadora de doença grave.

Ressalte-se que o produto apenas foi entregue após a intervenção judicial, circunstância que reforça a caracterização da falha na prestação do serviço e evidencia que o consumidor permaneceu privado do equipamento durante período significativamente superior ao prazo inicialmente prometido.

A privação prolongada de equipamento voltado ao suporte terapêutico de criança portadora de doença grave ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera da dignidade da pessoa humana, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade do consumidor.

Diante dessas circunstâncias, correta a conclusão adotada pelo juízo de origem ao reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.

No tocante ao valor arbitrado, a indenização fixada em R$ 10.000,00 revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, não se mostrando excessiva a ponto de justificar sua redução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026